Tribunal: TJMT
Processo: 1022288-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022288-44.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: DROGARIA DO PORTO LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78009986) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75194538):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaportes e cartões de crédito dos Agravados – indeferimento primeira instancia - decisão mantida - ausencia de utililidade prática e eficaz – recurso DESprovido. Não se pode confundir as medidas colocadas pela lei à disposição do juiz, para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, com o crédito do exequente, que deve se ater ao patrimônio do devedor. Interpretação dos artigos 139 , inciso IV , e 789 do CPC . (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1022288-44.2020.8.11.0000, Relator(a) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 02/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença que indeferiu os pedidos de busca e apreensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte, além de bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados.
O Recorrente alega violação ao artigo 139, IV, do Código Processo Civil; além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que esgotados os meios tradicionais de satisfação de crédito deve o magistrado deferir e determinar outras medidas executivas, na busca da satisfação de prestação pecuniária, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito e apreensão do passaporte dos devedores, medidas estas que não violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id 78392479).
Sem contrarrazões (id 81376466).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que esgotados os meios tradicionais de satisfação de crédito deve o magistrado deferir e determinar outras medidas executivas, na busca da satisfação de prestação pecuniária, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito e apreensão do passaporte dos devedores, medidas estas que não violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 75194538): “(...) Em caso semelhante, analisado pela Des. Clarice Claudino da Silva, esta destacou: “A norma prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada em consonância com o disposto no artigo 789 do mesmo diploma legal, que consagra o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, permitindo-se a utilização dos meios executivos atípicos somente quando recaírem sobre os bens do executado, não se admitindo, portanto, a restrição de seus direitos fundamentais como forma de compeli-lo a quitar o débito.
Na aplicação da referida norma, o julgador deve se ater ao grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente para o adimplemento da obrigação, sendo que, no caso vertente, a apreensão da carteira de motorista da Recorrida têm caráter eminentemente punitivo, visando, somente, a mitigação de seus direitos constitucionais, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.
(...) Desse modo, tenho que as medidas requeridas pelo Agravante constitui medida desproporcional e extremamente severa, sem em contrapartida, trazer qualquer benefício ao Agravante”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS ATÍPICAS PARA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE EFETIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, BEM COMO A DISPONIBILIDADE DE MEIOS TÍPICOS. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Recurso Especial interposto pelo Estado da Paraíba, pleiteando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de executada para garantir o cumprimento de obrigação tributária. O Estado alega que a medida é válida, visto que os meios típicos para exigência do crédito foram esgotados.
2. O Tribunal de origem, por outro lado, não acolheu o pedido, pois verificou que o Estado ainda dispõe de outras formas para garantir o crédito e que a medida é desproporcional e sem indicativos de que será efetiva.
3. A jurisprudência do STJ dispõe que a suspensão da CNH é meio excepcional para exigência de cumprimento de obrigação e que os princípios da proporcionalidade, efetividade, adequação e razoabilidade devem ser atendidos. Revisar o entendimento do órgão julgador implica reexame do conteúdo fático-probatório da causa, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.Deste modo: AgInt no AREsp 1.495.012/SP, AgInt no REsp 1.785.726/DF.
4. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889624/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)”. (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 139, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ademais, para verificar no presente caso se a busca e apreensão da carteira nacional de habilitação, passaporte, além de bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados não ferem o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular 7/STJ.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)” (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça